Tribunal: TJSP
Processo: 2042441-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2042441-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que
são embargantes LUIZ GONZAGA SERAFIM JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA) e JEANE DE CAMPOS LEITE SERAFIM (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042441-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9104
2
VOTO No: 9103
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No: 2042441-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBARGANTE: LUIZ
GONZAGA
SERAFIM
JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e JEANE DE CAMPOS LEITE
SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil a autorizar a
propositura de embargos declaratórios Alegações
com o intuito de atribuir caráter infringente aos
embargos. Embargos rejeitados.
Não se veem, no presente caso, quaisquer das
situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042441-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9104
3
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há, portanto,
nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro material a
ser sanado.
A explanação contida nas razões dos presentes
embargos somente deixa entrever o desejo de se modificar a decisão
embargada. No entanto, compulsando-se detidamente os autos, não
se verifica existir qualquer vício no julgamento embargado.
Trata-se, na realidade, de mero inconformismo da
parte com o resultado obtido no julgamento do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato sensu
embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a fortiori porque
a matéria ventilada nos embargos indigitados diz respeito ao
"meritum causae", não se imiscuindo em obscuridade, contradição,
omissão e nem a erro material, haja vista que , independentemente
de ser relação de consumo ou não e de existirem outros contratos ou
não, o caso é que os embargantes alegaram excesso de execução e
têm obrigação de saber o valor que tomaram de empréstimo, caso
em que deveriam indicar os valores e os acréscimos que constariam
no empréstimo, não sendo crível que tomem dinheiro emprestado
sem saber nada a respeito, com desrespeito ao contido no artigo 917,
§§ 3o 4o, do CPC e, como é cediço na jurisprudência, os embargos
declaratórios não têm efeitos infringentes, só excepcionalmente em
casos de teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in
casu" (STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042441-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9104
4
32/RJ).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.

DÉCIO RODRIGUES
Relator